Tribunal: TJSP
Processo: 2229700-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito. Inconformismo. Descabimento. Alegação de necessidade de qualificação técnica atuarial para realização dos trabalhos. Perito nomeado com formação acadêmica em Ciências Contábeis. Qualificação adequada. Critérios a serem utilizados pelo Perito na elaboração da perícia poderão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito. Inconformismo. Descabimento. Alegação de necessidade de qualificação técnica atuarial para realização dos trabalhos. Perito nomeado com formação acadêmica em Ciências Contábeis. Qualificação adequada. Critérios a serem utilizados pelo Perito na elaboração da perícia poderão ser objeto de crítica pelas partes. Decisão mantida. Recurso improvido.